Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão n. 1815743 (ID 55742312), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente/autor e manteve inalterada a sentença do juízo a quo.
2. Em suas razões, o embargante sustenta que o julgamento foi omisso ao não levar em conta o seu alegado desconhecimento da multa contratual, uma vez que não teria recebido o contrato. Destaca, ainda, que o julgado não considerou o contato realizado pelo recorrente com a operadora de turismo, em dezembro de 2022, o que demonstraria a má-fé da empresa embargada.
3. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Contrarrazões aos IDs 56893965 e 56893965.
4. De fato, o acórdão deixou de mencionar especificamente o contrato em que foi fixada a multa para casos de cancelamento com antecedência de 89 a 30 dias da partida do cruzeiro, o que fundamentou o pedido contraposto feito pela empresa Promoação Eventos Ltda. Assim, passo a analisar a questão.
5. Consta ao final do contrato de ID 51135047 que as suas condições foram aceitas por terceiro chamado Gabriel, que, no caso, foi indicado pelo embargante como um dos passageiros que faria a viagem (ID 51134494, pág. 2), não sendo, portanto, pessoa estranha ao consumidor. Além disso, o juiz sentenciante acessou o site da empresa de viagens recorrida e obteve com facilidade as informações relativas aos contratos de viagem (ID 51135072), de modo que não se mostra verossímil a alegação do embargante.
6. Nota-se, ademais, que a manutenção da negativa à restituição integral do valor pago foi construída com base no artigo 740 do Código Civil (“O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”), entendendo-se que o pedido de desistência da viagem deveria ter sido manifestado com maior antecedência e à própria empresa contratada, não à operadora de cartão de crédito. Assim, em que pese reconhecida a omissão, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão colegiada.
7. Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à segunda omissão apontada: o fato de a parte autora ter entrado em contado com a agência de turismo somente em dezembro de 2022, ou seja, quando o cruzeiro já havia acontecido (ID 51134470, pág. 2), apenas reforça a inexistência de má-fé das recorridas e está em consonância com o que constou no acórdão (“Por outro lado, não se comprovou a má-fé das recorridas, sobretudo porque o autor não acionou a operadora de turismo para promover o cancelamento do pacote de viagem com razoável antecedência do embarque”). Não há, portanto, omissão a ser suprida.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão apontada, mantendo-se inalterado o acórdão quanto aos demais pontos.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.